Tribunal: TJMT
Processo: 0002375-15.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0002375-15.2019.8.11.0005
RECORRENTES: CIRIA KETENHUBER E OUTROS
RECORRIDO: PAULO HERDT
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CIRIA KETENHUBER E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 107580495):
“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PREPARO RECOLHIDO – CONHECIMENTO DO RECURSO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO HÁ QUASE 10 ANOS – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ART. 675 DO CPC – INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A comprovação do recolhimento do devido preparo recursal enseja o conhecimento do recurso.
2 - A existência de Procuração ad judicia et extra outorgada ao advogado subscritor e de substabelecimento, com reservas de iguais, a outro patrono que também subscreve nos autos, demonstram a regularidade da representação processual.
3 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para embargos de terceiro terá início a partir da efetiva turbação da posse, se o embargante não tinha conhecimento da execução.
4 - A ciência inequívoca do processo de execução é o termo inicial para a oposição dos Embargos de Terceiro.
5 - O artigo 675 do CPC deve ser interpretado de forma razoável, não se justifica que o interessado, ciente dos fatos, permaneça inerte no decorrer de todo o processo de execução, para, somente após a consumação da expropriação do bem, em disputa, fazer uso do remédio processual cabível. (TRT-6 - AGV: 00007524020205060143, Terceira Turma, Redatora: Carmen Lucia Vieira do Nascimento, Data de Julgamento: 11/03/2021, Data de Publicação: 12/03/2021)
6 – Honorários advocatícios de sucumbência fixados em valor exorbitante ensejam redução”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n 0002375-15.2019.8.11.0005, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 27/10/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 110113456.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o, do Código Processo Civil, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Recurso tempestivo (id. 117499986).
Contrarrazões (id. 120775452).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso em 10% (dez por cento) do valor da causa.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida neste excepcional para processamento do Recurso Especial de id. 117188486 apresentado por PAULO HERDT.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça